Tribunal: TJES
Processo: 5001272-72.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-72.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO LAURO VOLPINI
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001272-72.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO LAURO VOLPINI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OVERCHARGING (EXCESSO DE ACUSAÇÕES) NA FASE INQUISITORIAL E PREJUÍZO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ORDEM EMANADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE DESACATO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS
DE OFENDER A FUNÇÃO PÚBLICA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (art. 329, CP), desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. O recurso objetiva a declaração de nulidade da sentença por “
overcharging
” na fase policial e consequente inviabilidade da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/1995), e, no mérito, requer a absolvição sob a alegação de parcialidade dos depoimentos policiais, ilegalidade da ordem de parada/remoção do veículo e atipicidade/insuficiência probatória para a configuração dos crimes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

(I) Definir se o excesso de imputação (“
overcharging
”) na fase de inquérito policial tem o condão de contaminar a ação penal subsequente e inviabilizar o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo; (II) Estabelecer se a ordem de remoção imediata de veículo com licenciamento atrasado, sem observância dos prazos e procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configura ato ilegal apto a afastar a tipicidade dos crimes de resistência e desobediência; (III) Verificar se a conduta do réu, consistente em questionar a legalidade da remoção de seu veículo e utilizar expressões que mencionam sua profissão e conhecimento de autoridades, configura o crime de desacato (art. 331, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A fase de inquérito policial e a de persecução penal em juízo são distintas e independentes. O inquérito policial é peça meramente informativa, não vinculada aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e eventuais irregularidades ou excessos de indiciamento na fase extrajudicial não contaminam a ação penal subsequente, especialmente quando o Ministério Público, como
dominus litis,
restringe a denúncia às condutas
que entende estarem configuradas
. A admissibilidade da suspensão condicional do processo exige o preenchimento de requisitos subjetivos (art. 77, do CP), que podem ser negados diante de indicativos de violência
e/
ou ameaça contra policiais, independentemente da imputação inicial.

4.

A ordem de parada e a determinação de remoção imediata do veículo pelo fato de estar com o licenciamento atrasado configura infração administrativa de trânsito, não penal. A legislação específica (art. 270, §§ 1º e 2º, CTB) estabelece que a autoridade deve, primeiramente, proceder à retenção do documento e conceder prazo razoável (não superior a 30 dias) para a regularização, liberando o veículo em condições seguras e para condutor habilitado, não autorizando a remoção imediata, salvo se não houver condutor habilitado
ou este não estiver em condições de dirigir
.

5.
A determinação de remoção imediata, em desacordo com as normas do CTB, configura conduta ilegal por parte dos agentes públicos. Nesses casos, a oposição inicial do réu (resistência e desobediência) é legítima
e se enquadra no
exercício regular de direito, afastando a tipicidade dos crimes previstos nos arts. 329 e 330, do Código Penal. Além disso, a pretensão absolutória é reforçada pela fragilidade probatória, ante a ausência de laudo de lesões
do policial; a possível constatação de parcialidade de seus relatos, por terem
realizado a abordagem e serem os únicos a prestarem depoimento em juízo e
a constatação de que a retirada do réu do veículo foi abrupta, sem tempo hábil para resistência efetiva por parte do acusado, que é
pessoa
idos
a
.

6.

O crime de desacato (art. 331, CP) exige o dolo específico de menosprezar a função pública ou o funcionário em razão dela. As meras assertivas do réu, mencionando ser advogado e oficial de justiça aposentado para questionar a ordem e tentar evitar a remoção do veículo, não demonstram o
animus
de denegrir ou ofender a atividade policial,
impedindo a prolação do édito condenatório
. Ausente o dolo, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

7.
Recurso
conhecido e
provido para absolver o recorrente dos crimes previstos nos arts. 329
e
330,
do Código Penal, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e absolver o réu do delito exposto no art.
331 do Código Penal,
consoante disposição do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; art. 129, I. Código Penal, arts. 69, 77, 329, 330, 331. Código de Processo Penal, arts. 386, VI e VII; 610. Lei nº 9.099/1995, art. 89. Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 270, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 959.185/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025. STJ, RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024. TJDF, Acórdão 2024139, 0702005-79.2024.8.07.0021, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025. TJDF, Acórdão 2059162, 0700644-64.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025. TJDF, Acórdão 2015412, 0704744-31.2024.8.07.0019, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 03/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001272-72.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO LAURO VOLPINI

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO LAURO VOLPINI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, o recorrente suscita questão preliminar nas razões recursais constantes em ID nº 16211701, arguindo nulidade da sentença condenatória ao sustentar a configuração de “
overcharging
”, ou seja, excesso de acusação. Aduz que no curso do inquérito policial, a autoridade policial lhe imputou delitos de tentativa de homicídio e de trânsito, dificultando sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, argumenta que tal fato impediu o oferecimento do benefício despenalizador da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89, da Lei nº 9.099/1995, desencadeando efetivo prejuízo ao apelante.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, a preliminar ventilada não merece acolhimento.

É importante ponderar que a fase investigativa, conduzida pela polícia judiciária e a fase de persecução penal em juízo, capitaneada pelo Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, CF/88), são distintas e independentes. O inquérito policial, constitui-se em peça meramente informativa, cuja finalidade precípua é a coleta de elementos hábeis a embasar a convicção do Ministério Público quanto à existência de justa causa para a deflagração da ação penal, não se sujeitando, em regra, aos princípios do contraditório e da ampla defesa que serão plenamente exercidos na fase judicial.

Neste caso concreto, extrai-se dos autos que a autoridade policial, de fato, promoveu inicialmente um indiciamento por crimes mais graves — notadamente tentativa de homicídio e delito de trânsito —, mas o Ministério Público, atuando como
dominus litis
e exercendo sua livre convicção motivada, não acolheu tais imputações ao oferecer a denúncia, restringindo a persecução penal aos delitos de resistência, desobediência e desacato, considerados pela Promotoria de Justiça como as condutas efetivamente comprovadas.

Conforme a pacífica orientação dos Tribunais Superiores, eventuais irregularidades ou excessos de indiciamento ocorridos na fase extrajudicial não possuem o condão de contaminar a ação penal subsequente, conforme ratificado pela sentença recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, consoante arestos que ora colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. CONFISSÃO DA CORRÉ NA FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia e desrespeito ao direito de silêncio da corré, além de inépcia da denúncia, nulidade de confissão de corréu obtida sob pressão policial e da busca pessoal e veicular não autorizada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade por quebra da cadeia de custódia e desrespeito ao direito de silêncio configuram reiteração de pedido já analisado. 3. A questão em discussão também envolve a análise da validade das provas obtidas na fase extrajudicial e a legalidade das buscas realizadas, bem como inépcia da denúncia. III. Razões de decidir 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia e desrespeito ao direito de silêncio foi considerada reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior. 5. A inépcia da denúncia foi afastada, pois foi deduzida após a sentença de pronúncia, caracterizando preclusão. 6. A confissão obtida sob pressão policial não contamina a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. 7. A busca pessoal e veicular foi considerada legal, pois realizada com base em fundadas razões decorrentes do contexto do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em habeas corpus não é conhecida quando já analisada em decisão anterior. 2. A inépcia da denúncia deduzida após a pronúncia caracteriza preclusão. 3.
Eventuais máculas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal.
4. A busca pessoal e veicular é legal quando realizada com base em fundadas razões". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 914.627/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024; STJ, AgRg no HC 794.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.639.414/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024. (
STJ
. AgRg no HC n. 959.185/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de 8/5/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em habeas corpus no qual a defesa do recorrente, que se encontra preso preventivamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, insuficiência de provas quanto à autoria, ausência de contemporaneidade e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a nulidade dos atos processuais desde o depoimento da testemunha protegida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade na via estreita do habeas corpus; (iii) avaliar se o uso de testemunha protegida invalida o processo por suposto cerceamento de defesa; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade. 4.A análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via célere e limitada do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5.A utilização de testemunha protegida, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99, é admitida quando justificável pelas circunstâncias do caso, não configurando cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório é garantido na fase judicial. 6.O inquérito policial é procedimento meramente informativo, não vinculado aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo dispensável a oitiva do acusado nessa fase.
Eventual ausência de formalidade no inquérito não contamina a ação penal, uma vez que as provas são produzidas sob o crivo do contraditório em juízo.
7.As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, considerando a periculosidade do recorrente e seu histórico de reincidência em crimes graves. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido. (
STJ
. RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus e julgou prejudicado o pedido de afastamento da indenização cível. 2. Sustenta nulidade absoluta da ação penal, alegando inépcia da denúncia, falta de justa causa e irregularidades no inquérito policial. 3. Decisão agravada fundamentou que eventual irregularidade no inquérito não contamina a ação penal, e que a sentença condenatória foi devidamente fundamentada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na ação penal por inépcia da denúncia e irregularidades no inquérito policial e se a sentença carece de fundamentação. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência estabelece que irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal, desde que as provas sejam renovadas sob contraditório.
6. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
Irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal se as provas são renovadas sob contraditório.
2. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 138, caput; art. 141, II; art. 331; art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.172/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/12/2017; STJ, AgRg nos EDcl no HC 801.384/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/5/2023. (
STJ.
AgRg no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJEN de 29/11/2024
)”.

Quanto ao não oferecimento da suspensão condicional do processo, cumpre ressaltar que a admissibilidade do benefício, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/1995, e da Súmula nº 243, do Superior Tribunal de Justiça, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. O requisito objetivo, embora inicialmente observado no caso concreto, pois a soma das penas mínimas dos três crimes imputados (resistência: 2 meses; desobediência: 15 dias; desacato: 6 meses) totaliza 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o que é inferior ao limite legal de 1 (um) ano, cede espaço à apreciação dos requisitos subjetivos.

A análise para concessão da suspensão condicional do processo remete aos requisitos do sursis penal (art. 77, do Código Penal), que exige a verificação de que "
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
". Na situação em comento, há indicativos de ter o acusado empreendido violência e/ou ameaça contra policiais militares, avançando com o veículo sobre um dos agentes, e resistido ativamente à ordem de parada, além e ter proferido ofensas e ameaças, o que inviabilizaria, em tese, a concessão do benefício.

Portanto, conforme os motivos acima externados,
REJEITO

a preliminar de nulidade aventada pela defesa.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO LAURO VOLPINI,
em face da r. sentença ID nº 16186288, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 329,
caput
(resistência), 330 (desobediência) e 331 (desacato), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória constante em ID nº 16186250, que no dia 23 de dezembro de 2023, durante patrulhamento ostensivo de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares abordaram o apelante, que se encontrava com o veículo parado em local irregular e com licenciamento atrasado.

Diante da ordem legal de parada para as providências administrativas cabíveis, o apelante desacatou os policiais, afirmou que nenhum militar removeria seu carro e, em seguida, avançou com o veículo, atingindo um dos agentes, desobedecendo a ordem; na sequência, após ser perseguido e adentrar sua garagem, resistiu ativamente à prisão mediante violência física, empurrando e puxando os militares, sendo necessário o uso da força policial para a contenção e a efetivação do flagrante delito.

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas e após desenvolvimento válido e regular do processo, o apelante restou condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos
329,
330
e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 0
8
(
oito
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 16211701, a defesa requer a absolvição, sustentando a parcialidade dos depoimentos policiais; a ilegalidade da ordem emanada e a atipicidade dos crimes de resistência, desobediência e desacato.

De início passo a transcrever os dispositivos legais imputados ao acusado, para melhor esclarecimento da matéria:

“Art. 329.
Opor-se à execução de
ato legal
, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos”.

“
Art. 330.
Desobedecer a
ordem legal
de funcionário público
:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”.

“Art. 331.
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela
:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

No caso vertente, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual,
verifico
que a pretensão absolutória formulada pela defesa merece acolhimento
(art. 386, CPP)
.

A
r. s
entença respaldou
a condenação, em especial quanto às provas de
materialidade dos crimes,
com base no

boletim unificado nº 53249944 (fl. 05/10 – ID nº 16185925)
e
auto de resistência à prisão às fls. 11/12 (ID nº 16185925).

Todavia, realizando uma análise conjunta das provas coletadas no curso da persecução penal,
vislumbro que inexistem
provas capazes de configurar os delitos de resistência e desobediência à ordem emanada pelos policiais militares, bem como são por demais frágeis as provas de autoria quanto ao delito de desacato narrado na denúncia
.
Explico.

Após aferição e cotejo das provas orais amealhadas na fase administrativa e em juízo, tem-se que a ordem de parada emitida ao acusado advém da averiguação realizada pelos militares em sistema informatizado de consulta
(Autua)
,
que atestou estar o réu conduzindo o veículo automotor com licenciamento vencido, relativo ao ano de 2021
.

Na esfera policial, o PM
Renan Rocha Alves
esclarece como procedeu-se a abordagem, especificando às fls. 16/18 do Inquérito Policial o seguinte
(ID nº 16185925)
:

“(...)
nos deparamos com o automóvel Toyota Corolla, cor prata, placa MTM 2151, parado no meio da via conversando com um pedestre que estava debruçado na janela do veículo no lado direito do carona
, ao se deparar com tal fato,
a guarnição acionou o sistema sonoro da viatura, pois os demais veículos que trafegavam na via estavam tendo que trafegar pela contramão de direção para desviar do automóvel Toyota Corolla, tendo como resposta do condutor um gesto com a mão esquerda para fora do automóvel, sinalizando para passarmos pela contramão de direção
.
Sendo assim, foi consultado a placa do automóvel Toyota Corolla no sistema autua, tendo com resultado veículo com o último exercício de licenciamento 2021, foi dado a ordem para o condutor encostasse o veículo, porém, foi desobedecido pelo condutor
, mesmo insistindo usando o sinal sonoro da viatura e gestual pelos militares, o condutor só parou o veículo muito mais a frente do local indicado pelos militares, próximo a Banca de Jornais e Revista São João, na descida da Rua Costa Pereira sentido a Rua Dona Joana, ao proceder com a abordagem ao automóvel Toyota Corolla, o condutor muito arrogante questionou o motivo da abordagem,
sendo informado pelo CB Renan, que a abordagem se deu devido
estar trafegando com o automóvel Toyota Corolla com licenciamento em atraso
; (...) enquanto era
m
passadas as informações ao condutor (...)
e que teria tempo hábil para sanar a infração do seu automóvel ou o mesmo seria removido para o pátio credenciado do Detran/ES, o cidadão de forma agressiva tentando intimidar o militar CB Renan, disse ser advogado apresenta
n
do a OAB (...) e oficial de justiça aposentado e disse que nenhum militar teria a capacidade e competência para remover seu veículo, mesmo sendo informado pelo militar que deveria aguardar os procedimentos legais de trânsito
.
O cidadão o senhor Antônio desacatou o militar repetindo em tom de arrogância e de superioridade que nenhum policial seria capaz de remover seu automóvel.
Mesmo sendo instruído a permanecer no local,
o Senhor Antônio desobedeceu a ordem legal emanada pelo militar e entrou em seu automóvel, ligou o mesmo e avançou em direção ao CB Renan que se encontrava a frente do automóvel para impedir a fuga, mesmo com o militar a frente do automóvel, o Sr. Antônio avançou bruscamente com o seu automóvel atingindo o militar e se evadindo com o seu automóvel pela Rua Dona Joana seguindo pela Rua 25 de Março, mesmo com a viatura devidamente sinalizada com o giroflex e sirene ligado, o condutor ignorou, ao chegar próximo ao número 182 da referida rua, um portão de garagem começou a se abrir e visualizamos o automóvel entrar na garagem onde tentava esconder o automóvel para que não fosse abordado
;
Antes que o Senhor Antonio fechasse o portão e tendo em vista seu estado flagrancial, foi feita a abordagem e ao tentar retirar o Senhor Antonio do automóvel o mesmo resistiu de forma ativa empurrando e puxando os militares a todo momento, vindo a lesionar de forma leve o braço esquerdo, sendo imobilizado e algemado com os braços para a frente;

(...)
foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis e o veículo foi removido conforme GRV 626693
(...)”.

Referida versão fática restou ratificada pelo PM
Diovagner Santos Alcantara
, em depoimento extrajudicial às fls. 19/21 (ID nº 16185925).

Sob o crivo do contraditório judicial
(termo de audiência em ID nº 16186282)
, os militares ratificaram integralmente o teor da versão exposta na fase administrativa. O
Cabo da
PM
Renan Rocha Alves,
dissecou em juízo

ter se
deparado
com o veículo
do réu
obstruindo a via e,
diante disso, foi
emiti
do
sinal de paralisação do automóvel.
Nesse momento, aduz o militar que o réu foi informado estar o veículo
com licenciamento em atraso e que se não houvesse pagamento, as medidas cabíveis seriam tomadas.
Somado a isso, explicita que o réu não obedeceu a ordem de parada e entrega das chaves, tendo trafegado com o veículo na direção do policial. Por fim, expõe que o acusado teria mencionado que detinha influência política e conhecia juízes e no ato de sua abordagem
e
, ao ingressar na garagem, resistiu à prisão, vindo a se lesionar.

Por sua vez, o PM
Diovagner Santos Alcantara
,
em juízo (termo de audiência em ID nº 16186282)
,
salienta
que
estava
m
em patrulhamento pela
C
osta
P
ereira quando visualiz
aram
um veículo parado na pista e os demais veículos tinham que ingressar na contramão de direção para passarem.
Alega que consultaram
o veículo no sistema autua e verificaram que estava com licenciamento atrasado, informando ao réu que se não acertasse a pendência o automóvel seria removido. Neste instante, relata que o réu adentrou e arrancou o automóvel e foi para cima do policial, ingressando na garagem; Arremata que a todo momento o réu ameaçou os policiais militares, falando que não eram capacitados e que
acabou raspando o braço na parede da casa,
ao ser removido do bem
móvel
.

O acusado, ao apresentar sua versão dos fatos na esfera administrativa (fls. 23/25 – ID nº 16185925),
expõe
que foi abordado pelos
militares informando
que seu automóvel estava com licenciamento atrasado e que os funcionários lhe comunicaram que se não quitasse a pendência em 30 (trinta) minutos, o bem seria apreendido. Nesse contexto, o acusado
esclarece sobre a dinâmica fática, expondo o seguinte perante o Delegado de Polícia
:

“
não teria como pagar naquele horário, que o policial disse que o depoente não deveria sair do local, que então discutiram, que o policial disse que prenderia o depoente, que o depoente disse que não tinha cometido crime algum e que então não poderia ser preso
;
que então entrou no carro; que o policial Renan entrou na frente do carro
;
que o depoente pediu que ele saísse e que o Renan não saiu; que então o depoente começou a andar com o carro bem devagar; que então ele viu que o depoente não estava brincando e se afastou
;
que então o depoente saiu do local e os policiais foram atrás
; (...)
que abriu a garagem pelo controle e foi em direção ao portão, porém a viatura se aproximou e tentou fechar o depoente; que então os policiais já saíram da viatura dando voz de prisão ao depoente; que o agarraram pelo braço e pescoço, que chegaram até a jogar o depoente no chão e colocou o pé em seu peito e apertou
; que o depoente começou a se sentir mal;
que então o arrastaram e o colocaram na calçada
;
que então chegaram outras viaturas; que a esposa do depoente então apareceu e começou a questionar os policiais
; (...)”.

Perante a autoridade judicial (termo de audiência em ID nº 16186282), o réu confirmou a narrativa reproduzida na fase administrativa. Nega que tenha promovido ato de ofensa em face dos policiais, dispondo ter apenas resistido à determinação de remoção de seu automóvel, ao ser informado pelos agentes que assim procederiam acaso não quitasse o débito do licenciamento no prazo de 30 (trinta) minutos.

Com o fim de comprovar a tese sustentada pela defesa, consistente na atipicidade das condutas e no pleito absolutório (art. 386, CPP), o acusado colacionou aos autos imagens extraídas do videomonitoramento instalado no local (garagem de sua residência), que demonstra o exato momento em que os policiais emparelharam a viatura no automóvel conduzido pelo réu, tendo esse adentrado em sua garagem, sendo em seguida abruptamente retirado do veículo e posteriormente aparecendo nas imagens estirado no chão da calçada, aparentemente desacordado (fotografias ID nº 16243308 -
vídeo na íntegra em ID nº 16186275
).

Insta consignar, ainda, que o contraditório judicial se limitou à oitiva dos policiais militares responsáveis pela abordagem do recorrente, CB/PMES
Renan Rocha Alves
e CB/PMES
Diovagner Santos Alcantara
, sendo em ato posterior realizado o interrogatório do réu (termo de audiência em ID nº 16186282).

Pois bem.

Pela reprodução fática acima exposta, a ordem de parada emitida pelos policiais e a determinação de remoção do automóvel decorreram
exclusivamente do fato de estar o acusado trafegando com veículo em que con
s
tava restrição junto ao órgão de trânsito de licenciamento atrasado
.

Referido fato, contudo, embora configure infração administrativa
de trânsito
, não pode ser conduzida pela autoridade policial como infração penal e/ou mesmo determinada de pronto a ordem de remoção do automóvel, quando no exercício regular de patrulhamento de rotina.

Para que o funcionário público atue no estrito cumprimento do dever legal, deve sua conduta ser praticada em compasso com a legislação que rege a matéria e dentro da margem de permissividade da norma que impõe a restrição ao direito
de
liberdade do indivíduo/cidadão.

O Código de Trânsito Brasileiro disciplina a matéria no art. 270, §§ 1º, 2º e 3º (Lei nº 9.503/1997), explicitando que na situação como a que se apresenta, em que a autoridade policial se depara com o veículo transitando com licenciamento atrasado,
deve-se proceder à retenção do documento de CRLV e conferido prazo razoável para que seja quitado o débito, liberando o automóvel e seu condutor, se estiver
presente e
em segura condição de dirigir
.

Com o fim de respaldar o entendimento que ora manifesto, transcrevo a literalidade da norma, que demonstra de pronto a
irregularidade da abordagem procedida pelos militares em face do recorrente
:

“Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1º
Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação
.

§ 2º
Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

§ 3º
O
Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado
.

§ 4º
Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito
, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271”.

Dessa feita,
concluo
que a determinação de remoção imediata do veículo e/ou a conferência de
prazo exíguo
para pagamento do débito constituem condutas que vão de encontro com a legislação
(Lei nº
9.503/1997
)
.

Em vista disso, abarcando conduta ilegal, o ato de resistência inicial apresentado pelo recorrente se mostra legítimo, pois de fato a determinação de remoção do automóvel não fora procedido com base nas normas que
disciplinam o procedimento a ser adotado em relação à infração cometida
.

Somado a isso, não obstante os agentes tenham relatado que o apelante teria
conduzido
o automóvel em direção ao PM Renan,
inexiste nos autos laudo de lesões confeccionado em face do militar para averiguar eventual conduta lesiva imprimida pelo réu,
o que fragiliza sobremaneira a tese acusatória
.

Ademais
, no momento em que o acusado é retirado do automóvel pelos militares, não é possível averiguar ato de resistência daquele.
A íntegra do vídeo em ID nº 16186275 e a
s fotografias anexadas ao processo
(ID nº 16243308)
permitem aferir que o réu foi abruptamente retirado do veículo, não havendo tempo, pela dinâmica dos fatos, de imprimir resistência em face dos militares. É de se registrar que o recorrente é pessoa idosa, sendo de fácil percepção que não teria condições de resistir à abordagem de 02 (dois) agentes de polícia no exercício de suas funções.

Diante disso, concluo que a pretensão absolutória dos crimes de resistência
(art. 329, CP)
e desobediência
(art. 330, CP)
é medida que se impõe, seja ante a averiguação de que a ordem emanada pelos militares é irregular/
ilegal
, em afronta às disposições do Código de Trânsito, seja em razão da fragilidade de provas de que tenha imprimido resistência concreta e efetiva à abordagem policial,
atuando apenas no exercício regular de um direito
. Isto posto, promovo a absolvição do réu nas iras do art. 386,
VI,
do Código de Processo Penal.

Ressalto que o direito penal deve se ater a fatos graves que
imprimam
ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal, não cabendo a sua atuação na hipótese de cometimento de infrações administrativas de trânsito, como a que ora se apresenta. Trata-se de aplicar o princípio da intervenção mínima e/ou
da
fragmentariedade norteadores do sistema
p
enal.

Somado a isso, somente é viável proceder à condenação do agente quando houverem provas robustas de materialidade e autoria delitivas coletadas mediante contraditório judicial, permitindo a reprodução coesa dos fatos relatados na denúncia.
In casu
, como enfatizado, somente foram colhidos em juízo os depoimentos dos militares que procederam à abordagem do acusado, sendo constatado ainda a ilegalidade do procedimento por eles adotado no curso da
apuração
da infração de trânsito.

Por essa maneira, sendo a prova judicial frágil acerca da configuração dos tipos penais de
resistência e desobediência e havendo possível constatação de parcialidade dos depoimentos dos militares, no intuito de afirmarem a legalidade da abordagem que fora procedida; bem como constando nos autos provas de ter o réu agido no exercício regular de direito, impõe-se a absolvição do recorrente nas iras do 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“Direito penal. Apelação criminal. Queixa-crime. Crime de dano. Art. 163 do CP. Alegação de turbação da posse. Conduta em desforço imediato. Exercício regular de direito. Excludente de ilicitude. Configuração. Sentença absolutória mantida. Recurso Desprovido.

7.
O princípio da presunção de inocência, em sua dimensão probatória, exige que a condenação se ampare em um conjunto de provas seguro e inequívoco. Havendo lastro probatório suficiente que indica a plausibilidade da tese defensiva de exercício regular de direito, a absolvição é medida que se impõe.
Irretocável, portanto, a r. sentença que absolveu o querelado com fundamento na excludente de ilicitude.

8. Impõe-se, pois, manter a sentença absolutória.

IV. Dispositivo

9. Recurso Desprovido.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, CC, art. 1.210, § 1º.

Jurisprudência relevante: n/a.

(
TJDF
. Acórdão 2059162, 0700644-64.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025,
publicado no DJe: 03/11/2025
)”.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Rickelmy Freitas Sousa como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e Francivaldo Sousa da Silva à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo crime do artigo 329, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) absolvição dos réus pela incidência do princípio in dubio pro reo; e (ii) insuficiência de provas para autorizar a condenação dos réus/apelantes.

(...)

11. Apesar de a palavra dos agentes públicos gozar de presunção de veracidade e representar relevante força probatória, é imprescindível que esteja em consonância com os demais elementos dos autos (TJDFT, Acórdão nº 1961690, 0708788-69.2023.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 30/01/2025).
No caso, as versões apresentadas pelos policiais divergem quanto à autoria da agressão e não foram produzidas contraprovas satisfatórias para a eliminação da dúvida, importando destacar que outras pessoas estavam no local, mas nenhuma foi arrolada como testemunha para esclarecer a dinâmica dos fatos
.

12.
Em face da existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime de resistência imputado ao réu Francivaldo Sousa da Silva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, para fins de sua absolvição.
No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão nº 1812078, 0703174-71.2023.8.07.0010, Rel.ª Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para absolver o réu FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

14. Sem custas e sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão nº 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão nº 1961690, 0708788-69.2023.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão nº 1812078, 0703174-71.2023.8.07.0010, Rel.ª Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024.

(
TJDF.
Acórdão 2024139, 0702005-79.2024.8.07.0021, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025,
publicado no DJe: 01/08/2025
)”.

De igual modo, vislumbro que as alegações firmadas pelos militares de que o recorrente teria mencionado ser oficial de justiça
aposentado e
advogado regularmente inscrito
n
a OAB, sendo conhecedor de Juízes e que, por não ter praticado infração
penal
, não poderia ter seu automóvel removido,
são insuficientes para a configuração do crime de desacato previsto no art. 331, do Código Penal
.

Referidas assertivas, se efetivamente mencionadas pelo acusado,
não tem o condão de denegrir a atuação e atividade da polícia militar, nem mesmo de ofender os agentes públicos que se encontravam na atividade de
patrulhamento ostensivo de trânsito
.

Arremato, dessa forma, que não havendo no arcabouço probatório provas de ter o apelante agido com dolo de denegrir a imagem dos policiais e/ou a atividade que estavam desempenhando, mas apenas atuado com o fim de conter a determinação irregular de remoção de seu veículo, tem-se que deve imperar o princípio
in dubio pro reo
, com o fim de promover a absolvição do acusado quanto ao tipo penal do art. 331, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
A respeito do tema:

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Admissibilidade.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 82, § 5º, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II – Caso em exame.

2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo os réus da prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), com base no art. 386, II, III e VII, do CPP.

3. Nas suas razões recursais, em suma, o Ministério Público aponta a comprovação da materialidade e autoria do crime de desacato praticado pelos réus/apelados, sobretudo pelo depoimento das testemunhas (policiais militares) envolvidos.

4. Sem contrarrazões.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 71796921).

III – Questões em discussão.

6.
A questão controvertida diz respeito à configuração ou não do crime de desacato (art. 331 do CP).

IV – Razões de decidir.

7.
O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.

8. Na espécie, do contexto fático-probatório encartado nos autos, extrai-se que, após notícia de som alto (perturbação de sossego), guarnição da polícia militar deslocou-se ao estabelecimento empresarial dos réus/apelados (Distribuidora), tendo sido desligado o som, com suposta exaltação da clientela em decorrência, quando foi usado gás (spray de pimenta) para conter a multidão, momento em que a ré/apelada teria chamado os policiais de “almas sebosas”, implicando a voz de prisão contra sua pessoa, sendo relatado, outrossim, que, no cubículo da viatura, teria proferido a seguinte ofensa: “policiais de merda”. Em relação ao réu/apelado (esposo da ré/apelada), a testemunha policial José Mauro, isoladamente, informou que, em delegacia, o apelado teria dito que “não ia se identificar para uns PM’s de merda (sic)”, quando, após, foi lhe dado voz de prisão.

9.
Nada obstante, não entrevejo o dolo deliberado de menosprezar a função pública, por meio de atos humilhantes contra o mister exercido pelos policiais militares, mas sim críticas/censuras acerbas em face da conduta empreendida pelos aludidos policiais, em retorsão, aliás, à abusiva e excessiva utilização de spray de pimenta, sem justificativa para tanto, como se percebe da filmagem de ID 71227022
.
Isto é, arvora a atipicidade do fato, à míngua de dolo, o qual não foi comprovado para além de qualquer dúvida.
Ademais, não se mostra razoável exigir um ânimo calmo e refletido após o uso desproporcional de gás, o que afasta, reiterando, o dolo exigido pelo tipo penal, porquanto os atos policiais suplantaram o exercício legítimo da função que justificaria o respeito devido às instituições públicas
, ou seja, não se demonstrou qualquer insurgência ou insubordinação para o uso de gás tal como utilizado. A propósito, nesse sentido, confiram-se: Acórdão 1807271, 0707740-56.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024; Acórdão 1257918, 0000191-86.2018.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2020, publicado no DJe: 07/07/2020; Acórdão 1130151, 20170310063073APJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 16/10/2018.

V – Dispositivo.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(
TJDF.

A
córdão 2015412, 0704744-31.2024.8.07.0019, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025,
publicado no DJe: 09/07/2025
.)”

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, para proceder a absolvição do recorrente nas iras dos arts. 329,
caput
(resistência) e 330 (desobediência), do Código Penal, consoante previsão do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e absolver o réu do crime exposto no art. 331 (desacato) do Código Penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO LAURO VOLPINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato, tipificados nos artigos 329, 330 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A sentença fixou a pena definitiva em 8 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em decorrência de suposto overcharging na fase inquisitorial, argumentando que o excesso de acusação pela autoridade policial quanto aos crimes de tentativa de homicídio e fuga do local de sinistro viciou a ação penal e impediu o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade das condutas, sustentando que a ordem emanada pelos policiais era ilegal e que a narrativa fática da acusação seria incompatível com sua idade de 77 anos e condições de saúde.

Pugna, ainda, pela extirpação dos depoimentos dos policiais militares, sob a alegação de parcialidade e má-fé na imputação dos delitos para legitimar atuação administrativa irregular. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória ante a robustez do acervo probatório.

O Eminente Desembargador Relator Convocado Luiz Guilherme Risso deu provimento ao recurso para absolver o apelante de todas as imputações.

Após atenta análise do caderno processual, entendo divergir do voto exarado pelo Eminente Relator.

De início, quanto à preliminar de nulidade por overcharging, registre-se que o excesso de capitulação na fase policial não possui o condão de inquinar de nulidade a ação penal, uma vez que o inquérito é peça meramente informativa e o Ministério Público, como dominus litis, delimitou a acusação estritamente aos crimes de resistência, desobediência e desacato.

Inexistindo denúncia por crimes impeditivos, e tendo sido facultada a análise de institutos despenalizadores em conformidade com a pena em abstrato dos delitos remanescentes, não há que se falar em prejuízo à defesa.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

O depoimento do policial militar Renan Rocha Alves é contundente ao narrar que o apelante, ao ser abordado em razão de infração administrativa, afirmou ser advogado e oficial de justiça aposentado para intimidar a guarnição, asseverando que os militares
"não sabiam com quem estavam lidando"
e que
"iria foder com a vida deles"
.

O militar relatou, ainda, que o réu acelerou o veículo contra sua integridade física antes de fugir em direção à sua residência, onde a resistência prosseguiu.

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento do policial Diovagner Santos Alcântara, que confirmou a conduta desrespeitosa e a oposição violenta do réu no momento da contenção na garagem, destacando que o apelante
"estava muito alterado e tentou agredir a equipe"
, o que exigiu o uso proporcional da força.

A jurisprudência pátria é pacífica ao atribuir especial relevância à palavra dos agentes públicos quando em harmonia com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de que os militares possuíssem interesse em incriminar graciosamente um desconhecido.

A tese defensiva de que o avanço do carro teria ocorrido por uma
"falha mecânica"
ou
"escorregão da embreagem"
carece de qualquer suporte probatório, ônus que incumbia à defesa nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a redução das sanções, alegando a primariedade e a idade avançada do réu.

Todavia, observa-se que o magistrado de piso observou com rigor o critério trifásico.

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da senilidade (artigo 65, inciso I, do Código Penal), a reprimenda não foi reduzida aquém do mínimo legal em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal prática.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva em 8 meses e 15 dias de detenção, o que se mostra proporcional à gravidade das condutas e ao concurso material de crimes.

O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos revelam-se adequados e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator,
voto pelo não provimento do recurso
, mantendo-se incólume a sentença de primeira instância.

É como voto.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.